Tribunal: TJMT
Processo: 0060133-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060133-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO KAWAY FILHO - CPF: 496.195.949-91 (APELANTE), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENTIFICACAO TECNICA - POLITEC (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

“
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.
III - (...).”
(STJ - AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Não há ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois o exame foi realizado conforme as regras do edital, que expôs previamente os critérios exigidos na avaliação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação interposto por
MARIO KAWAY FILHO, em desfavor da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato perpetrado pelo DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC, DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo violado pelo ato impetrado. (ID Num.7053663)

O
mandamus
foi proposto objetivando reintegração ao concurso público regido pelo Edital n° 001/2013, cargo de Perito Médico Legista da POLITEC, para anulação da eliminação na fase de avaliação psicológica.

O apelante alega que tomou posse para o cargo pretendido há mais de 04 (quatro) anos, mediante aprovação por perícia médica que incluiu nova avaliação psicológica, que os critérios de avaliação não foram previamente definidos no edital,

que a jurisprudência reconheceu como ilegal a imposição de restrição de acesso aos cargos públicos em decorrência de exames psicológicos de caráter subjetivo, que não teve acesso aos relatórios quantitativos e qualitativos acerca do resultado de teste, o que impossibilitou a impugnação técnica específica, sendo patente a nulidade da avaliação em ensejou a eliminação. (ID Num.7053664)

Contrarrazões ao ID Num.7053665 pugnando a manutenção do julgado.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

O
Mandado de Segurança
foi impetrado pelo apelante, MARIO KAWAY FILHO, tendo em vista sua eliminação na fase de avaliação psicológica do concurso de Perito Médico Legista da POLITEC, por ter sido considerado como não recomendado, sustentando, em síntese, a inexistência de critérios objetivos na realização do exame psicológico. A sentença denegou a segurança, e o recurso visa a reforma do julgado.

A avaliação psicológica é uma das fases do concurso público para admissão na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT, prevista no artigo 11 da Lei no 8.321/05, com a redação dada pelo artigo 3o, da Lei no. 6.969/2013, assim como no item 11.2, do Edital n° 001/2013/SAD/SESP/MT, que regeu o certame. Vejamos:

“Art. 11
. O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social.”

Destaquei.

“11.2.
A Avaliação Psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei n. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos,
que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista.”
Destaquei.

A determinação para que o exame psicológico seja realizado de maneira objetiva, encontra-se inserta nos itens 11.3 e 11.8, do Edital em questão
:

“11.3. A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo,
serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa.”

Destaquei.

Após interposição de recurso administrativo, o impetrante obteve justificativa da contra indicação apontada como resultado do exame psicológico (ID Num. 7053601), confira-se:

“Justificativa:

A entrevista devolutiva permite que o candidato seja acompanhado de um psicólogo para que este tenha acesso aos testes e confirme a correção e o resultado, fato que foi feito.

O profissional psicólogo que utiliza os testes psicológicos em sua praça profissional tem total capacidade de identificar resultados.

O edital de convocação da avaliação psicológica apresenta o perfil profissiográfico da função, no qual foi baseada a avaliação e seus critérios conforme a PORTARIA CONJUNTA N° 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012 e PORTARIA CONJUNTA N° 23/2013/GAB-SESP/POLITEC, de 07/10/2013.

A avaliação foi conduzida por profissionais psicólogos capacitados e inscritos no CRP. Durante a aplicação da Avaliação Pisicológica os psicólogos realizaram a leitura, a explicação e o treino dos exercícios conforme orientações de seus manuais. Após este procedimento, as dúvidas são tiradas antes do início da cronometragem.

Cabe relembrar que a avaliação psicológica em concurso público é regulada pela RESOLUÇÃO CFP N.° 01/2002:

“Art. 1° - A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo, realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognostico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido”.

Os testes do candidato foram revistos e não houve modificação no resultado inaptidão.”

Além desse fator, o candidato foi considerado inapto por não atender as características e as dimensões abaixo descritas (ID Num. 7053601):

Grupo 1: Competências orientadas para o cliente

Características

Dimensão

Resultado do candidato

1.

Assertividade

Médio

Inferior

2.

Comunicação Interpessoal

Médio

Médio

3.

Cooperação

Médio

Médio

4.

Equilíbrio emocional

Presente

Ausente

5.

Espírito de equipe

Médio

Médio

6.

Flexibilidade

Médio

Médio

7.

Resiliência

Médio

Médio

8.

Saber ouvir

Médio

Médio

Grupo 2: Competências orientadas para resultado

Caracteristicas

Dimensão

Resultado do candidato

1.

Administração do Tempo

Superior

Inferior

2.

Atenção

Superior

Médio

3.

Capacidade de cumprir normas e procedimentos

Superior

Médio

4.

Capacidade de síntese

Superior

Médio

5.

Comprometimento

Superior

Superior

6.

Disciplina

Superior

Superior

7.

Objetividade

Superior

Inferior

8.

Rendimento sob pressão

Superior

Inferior

9.

Visão sistêmica

Superior

Superior

Como se vê, no vertente caso, o impetrante não atendeu os requisitos da avaliação, conforme itens acima destacados, o que conduziu o parecer final como “contra indicado”.

Constata-se que foram empregados critérios objetivos no exame psicológico realizado pelo impetrante/apelante e que a “não recomendação” ocorreu porque o avaliado não obteve a dimensão exigida nas características para exercer as funções do cargo de Perito Oficial Criminal do Estado de Mato Grosso.

Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. I - (...). II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.
III - (...).”
(AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). Destaquei

Em igual sentido, esta E. Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA. A exigência do exame psicológico de caráter eliminatório não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que tenha previsão em lei, no edital do concurso e seja aplicado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso.”
(TJMT - N.U 0011671-26.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Por todo contexto, não há ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois o exame foi realizado conforme as regras do edital, que expôs previamente os critérios exigidos na avaliação.

Cabe ressaltar que a permanência do Impetrante no certame se deu sob o pálio de uma decisão liminar, e a aprovação e posse subsequentes foram realizadas de forma precária, estando o candidato, desde o início, ciente de que sua situação poderia ser modificada a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em aplicação da teoria do fato consumado.

A propósito, os Tribunais Superiores têm entendimento estabilizado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATOCONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável a teoria do fato consumado em favor de candidato que permaneceu no cargo público por pouco mais de dois anos, ainda assim por força de medida cautelar cassada por Órgão Colegiado. Precedente do Plenário. 2. Recurso a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, Recurso Extraordinário 534738, relator Ministro Dias Toffoli, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe 19/2/2015). [sem negrito no original] [...] Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que o Poder Judiciário não pode se substituir à banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação, consoante previsão editalícia. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva. 4. Agravo regimental não provido.”
(STF, Primeira Turma, RE 405964 AgR/RS, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 16/5/2012).

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLAUSÚLAS DO EDITAL. TEORIA DO FATOCONSUMADO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. A análise do recurso extraordinário depende da interpretação do teor do edital do concurso público e do reexame dos fatos e das provas da causa. 2. A participação em curso da Academia de Policia Militar assegurada por força de antecipação de tutela, não é apta a caracterizar o direito líquido e certo à nomeação. 3. Esta Corte já rejeitou a chamada ‘teoria do fato consumado’. Precedentes: RE 120.893-AgR/SP e AI 586.800-ED/DF, dentre outros. 4. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, RE 476783 AgR/SE, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 21/11/2008). De igual maneira decide o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. A mera aprovação do candidato em fase secundária ou final do certame público, por força de decisão liminar precária, não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado, pois não supre a exigência de que haja aprovação em todas as fases previstas no edital. Precedentes do STJ. [...]”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1333592/RS, relatora Ministra Diva Malerbi, DJe 23/11/2012).

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020